Tribunal: STF
Processo: Rcl 70786
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO NO ÂMBITO DO PROGRAMA “CONEXÃO UNIVERSITÁRIA” DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO JULGAMENTO DAS ADIs 4.868 E 5.358. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES QUE PROÍBEM QUALQUER DISTINÇÃO ENTRE BRASILEIROS EM RAZÃO DA ORIGEM OU PROCEDÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA FUNDADA, ANTES, NA AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA DA RECLAMANTE COM A SUA AVÓ PARTERNA, RESIDENTE NAQUELE MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada por Letícia Silva Costa contra sentença proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do Agravo de Instrumento nº 00576993- 97.2024.8.19.0000, sob a alegação de ofensa às decisões vinculantes deste Supremo Tribunal Federal proferidas nos julgamentos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.868 e 5.358.



    Narra a parte reclamante que propôs, na origem, ação judicial visando impugnar o “ítem 5.2.1.3 do edital n.º 006/2024/SMECICT, que desclassificou a canditada do processo seletivo” para bolsas de estudo no ensino superior, ofertadas pelo Município de Saquarema, no âmbito do “Programa Conexão Solidária” “pelo fato da candidata não ter sido declarada como depende no Imposto de Renda de sua avó paterna” (doc. 1, p. 1).



    Aduz a reclamante que “o item 5.2.1.3 do edital deste processo seletivo estabelece que a comprovação de residência em nome de terceiro só será válida quando o candidato constar na relação de dependentes do Imposto de Renda deste terceiro no ano de 2023. Contudo, no ano de 2023 a candidata possuía mais de 24 anos e não estava cursando ensino superior ou escola técnica de segundo grau, razão pela qual os requisitos da lei Lei nº 9.250/95 impedem que a autora tivesse sido declarada como depende de sua avó no ano de 2023, motivo que ensejou sua desclassificação no processo seletivo”. (doc. 1, p. 2).



    Afirma que o juízo de origem indeferiu a tutela de urgência pretendida, decisão que foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro após a interposição de agravo de instrumento pela reclamante.



    Sustenta a reclamante, assim, que a “própria exigência de comprovação de moradia no Município de Saquarema enseja em pré-requisito ilegal, uma vez que de acordo o entendimento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade, não se pode escolher o candidato de uma localidade em detrimento de outro” (doc. 1, p. 4).



    Requer, por estes fundamentos, a concessão de medida liminar, “para assegurar à reclamante sua reinclusão no processo seletivo do programa Conexão Universitária de Saquarema”. No mérito, pugna pela procedência da reclamação para, “cassando a decisão proferida pelo Juízo no processo 0803443-04.2024.8.19.0058 em curso na 2ª Vara da Comarca de Saquarema, ratificada nos autos do Agravo de Instrumento nº 00576993- 97.2024.8.19.0000 da 2ª Câmara de Direito Público de Justiça do Rio de Janeiro”, determinar a “reinclusão imediata da Autora no processo seletivo mencionado” (doc. 1, p. 7).



    Devidamente citado, o Município de Saquarema apresentou contestação (doc. 29), alegando, em síntese, que “independente das categorias as quais os candidatos integrassem, o item 3.1.1 do Edital indica um dos requisitos comuns a serem cumpridos por todos os candidatos: o candidato deveria ter sido residente e domiciliado em Saquarema há, no mínimo, 5 (cinco) anos”. Afirmou que “essa exigência se fez necessária, uma vez que o processo seletivo para concessão das bolsas de estudo decorreu de uma iniciativa da municipalidade para fomentar a qualificação acadêmica nos seus limites territoriais, dispondo de seus próprios recursos para a promoção desta política pública”.



    Aduziu, ainda, que o ato reclamado não violou os precedentes vinculantes mencionados na ADI haja vista que “o Programa Conexão Universitária, instituído pela Lei n° 2.141/2021, não estabelece diretrizes para reserva de vagas em universidades e faculdades públicas e limita-se a implementar políticas públicas de cunho acadêmico e profissional para a comunidade local”.



    Dispensa-se, no caso concreto, a manifestação da Procuradoria-Geral da República, em homenagem ao princípio da celeridade processual e com esteio no art. 52, parágrafo único, do RISTF. 



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 24/05/2022, grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 15/09/2022, grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23/08/2022, grifei).



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como principal fundamento a alegação de afronta ao que decidido por esta Corte nos julgamentos das ADI´s 4.868 e 5.358. 



    Com efeito, na ADI 4.868, esta Corte apreciou a constitucionalidade da Lei nº 3.361/2004 do Distrito Federal, que reserva 40% das vagas da universidade para alunos que cursaram o ensino fundamental e médio em escolas públicas do Distrito Federal, in verbis:  



    “Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei Distrital 3361/2004. Sistema de cotas para ingresso nas Universidades e faculdades públicas do Distrito Federal. 3. Reserva de 40% das vagas para alunos que comprovem ter cursado integralmente os ensinos fundamental e médio em escolas públicas do Distrito Federal. 4. Discriminação em razão da origem. Critério espacial que não se justifica em razão da política de ação afirmativa que busca garantir igualdade de oportunidade aos oriundos da escola pública. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da expressão “do Distrito Federal”, constante do artigo 1º da Lei Distrital 3.361/2004. Modulação de efeitos.” (ADI 4.868, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 15/04/2020)  



    Já na ADI 5.358, o Plenário deste STF, apreciando norma estadual que definia “como critério de desempate em concurso público, a preferência ao servidor do Estado e, persistindo o empate, àquele que contar com maior tempo de serviço ao Estado”, assinalou a inconstitucionalidade de critério de desempate que prestigie, em concursos públicos, candidatos que integrem o serviço público de determinado ente. Aludido julgado porta a seguinte ementa:



    “EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONCURSO PÚBLICO. LEI ESTADUAL QUE FIXA CRITÉRIO DE DESEMPATE. 



    1. Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade que impugna norma estadual que define, como critério de desempate em concurso público, a preferência ao servidor do Estado e, persistindo o empate, àquele que contar com maior tempo de serviço ao Estado. 



    2. Critério que se revela ilegítimo, pois não assegura a seleção do candidato mais capacitado ou experiente, já que favorece o servidor estadual, em detrimento de servidores federais, municipais e de trabalhadores da iniciativa privada que tenham tempo superior de exercício profissional, e ademais desvinculado das aptidões necessárias ao cargo a ser provido. 



    3. Violação dos princípios constitucionais da isonomia e da impessoalidade. Afronta ao disposto no art. 19, III, da CF/88, que veda à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios a criação de distinções entre brasileiros ou preferências entre si. 4. Cautelar confirmada e pedido julgado procedente, para declarar a inconstitucionalidade do art. 10, §§ 1º e 2º, da Lei nº 5.810/1994, do Estado do Pará. 



    Fixada a seguinte tese: “É inconstitucional a fixação de critério de desempate em concursos públicos que favoreça candidatos que pertencem ao serviço público de um determinado ente federativo”. (ADI 5.358, rel. Min. Roberto Barroso, j. 31.11.2020, DJe 15.12.2020)



    Pois bem. Nada obstante as alegações formuladas, o cotejo analítico entre o caso concreto e as decisões alegadamente descumpridas revela de plano a improcedência dos argumentos da reclamante. Isso porque a reclamante impugna, em última análise, a Lei nº 2.141/2021 do Município de Saquarema que prevê política pública de financiamento estudantil (programa “Conexão Universitária”), que não foi objeto das ADI´s apontadas como paradigma, as quais apreciaram leis locais do Distrito Federal (ADI 4.868) e do Estado do Pará (ADI 5.358).



    No mesmo sentido, negando seguimento a reclamações análogas em virtude da ausência de estrita aderência cito as seguintes decisões monocráticas: Rcl 67.040, rel. Min. FLÁVIO DINO, j. 15/04/2024, DJe 17/04/2024 e Rcl 65.846, rel. Min. CRISTIANO ZANIN, j. 26/02/2024, DJe 27/02/2024.



    Ademais, impende consignar que a controvérsia de origem diz respeito ao preenchimento ou não de requisito fixado para a concessão de bolsas de estudo “como forma de investimento na qualificação e formação acadêmico-profissional dos munícipes de Saquarema” (doc. 28, p. 3), em especial a demonstração do requisito de residência e domicílio no mencionado Município. As decisões reclamadas, assim, se fundamentaram na ausência de prova da dependência da reclamante relativamente à sua avó paterna, não se pronunciando sobre critérios regionais de bonificação. É o que se extrai do seguinte excerto da decisão de Primeiro Grau, mantida pelo TJRJ (doc. 14, p. 2 - grifei):



    “Em suma, este Juízo tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória. A Lei 9.250/1995, dispondo sobre as normas pertinentes ao imposto de renda, prevê, em seu artigo 35, IV e § 1º, que podem ser considerados dependentes o neto até 24 anos de idade, se ainda estiver cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau. Depreende-se dos itens 5.2 e 5.2.1.3 que o candidato deve comprovar a condição de dependente financeiro de terceiro, titular do comprovante de residência, no IRPF do ano de 2023, bem como deve apresentar os respectivos comprovantes de residência nos últimos 5 (cinco) anos completos, imediatamente anteriores ao período de inscrição. Verifica-se que a parte autora completou 24 anos de idade em outubro de 2022, o que inviabiliza a sua inclusão como dependente na declaração do imposto de renda em 2024 referente ao ano exercício de 2023, conforme requisito editalício. Ademais, da análise dos documentos que instruem a inicial (id 127894091), constata-se que não foram apresentados os comprovantes de residência nos últimos 5 (cinco) anos completos em nome de terceiro, bem como não houve comprovação de que a terceira, titular da conta de luz e que firma a declaração, seja sua avó, conforme afirmado. Sendo assim, ausente o requisito ensejador da medida antecipada requerida.”



     



    No ponto, cumpre ressaltar que, em sendo a reclamação instrumento processual destinado a preservar a competência deste Supremo Tribunal Federal, sua utilização só terá lugar quando houver correspondência perfeita entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de confronto na aplicação do direito. A este imperativo de correspondência a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal costuma se referir por “estrita aderência” contida no ato reclamado e o conteúdo da súmula ou decisão apontada como paradigma. Neste sentido são os seguintes precedentes: Rcl 23.934 AgR-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/08/2019; Rcl 34.525 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05/08/2019; Rcl 34.056 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10/06/2019. De minha relatoria, é o acórdão assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA  RECLAMAÇÃO.  AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI 3.395/DF. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E DE  ESTRITA ADERÊNCIA.  UTILIZAÇÃO DA  RECLAMAÇÃO  COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOCORRÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (Rcl 30.520 AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe  31/08/2019).



    No presente caso concreto, não se identifica, pois, estrita aderência entre a controvérsia adjacente ao processo de origem e as decisões paradigmas, de modo a se revelar inviável o progresso da presente reclamação. 



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, com fundamento nos artigos 932, VIII, do CPC e 161, parágrafo único, do RISTF, prejudicada a análise da medida liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente